Tribunal: TJES
Processo: 5012276-20.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012276-20.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: OLIVINA MIRANDA COELHO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação iniciada por Olivinda Miranda Coelho em face do Município de Linhares e Estado do Espírito Santo, visando o fornecimento para si do tratamento ECASIL 81MG/DIA; ZINPASS ROSUVASTATINA 10MG/DIA; OSTEBAN IBANDRONATO 15 MG/DIA; VELUS CALCITRATUS MALATO + VIT. D 600MG/200 VL/DIA E ADIPEPT PANTOPRAZOL 20MG/DIA, indicado por meio do laudo médico acostado aos autos.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação onde argui preliminar de incompetência, incompetência deste Juizado ante a necessidade de inclusão da União na presente ação, visto que o medicamento solicitado não está padronizado no SUS, utilizando-se para tanto aquilo que foi fixada na tese do TEMA 793 do STF.

Em sede de

sentença (ID 5163500) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de OLIVINA MIRANDA COELHO para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem, NO PRAZO DE 30 DIAS o tratamento ECASIL 81MG/DIA; ZINPASS ROSUVASTATINA 10MG/DIA; OSTEBAN IBANDRONATO 15 MG/DIA; VELUS CALCITRATUS MALATO + VIT. D 600MG/200VL/DIA E ADIPEPT PANTOPRAZOL 20MG/DIA, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), autorizado o fornecimento de medicamento genérico, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.”

Irresignado, o recorrente Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (IDs 51603502),

almejando que a sentença fosse anulada e subsidiariamente, reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 5163511)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta salientar que o Sistema Único de Saúde não implica reconhecimento de um papel de simples gerenciamento das ações de saúde por parte do Estado-membro. Aliás, o artigo 6º da Lei Federal nº 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a prescrição, proteção e recuperação da saúde, estabelecendo diretrizes para a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, permite entender que aquele conjunto de ações integradas não comporta aplicação restritiva. O legislador constitucional deixou expressamente consignada a relevância pública das ações e serviços de saúde (art. 197 da Constituição Federal), dispondo acerca do acesso universal e do atendimento integral às pessoas (art. 198, II, da Constituição Federal), em que o Estado tem de atender.

A comprovação da necessidade médica da requerente e da indispensabilidade do medicamento encontra-se justificada nos autos. A incapacidade financeira está demonstrada pelo pedido de gratuidade de justiça.

Ademais, não há nenhuma notícia nos autos de que o medicamento não tenha registro na ANVISA, cujo ônus probatório, até mesmo em função da distinção de conhecimento técnico entre as partes, correspondia à parte requerida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

Por fim, vale ressaltar que, eventual restrição orçamentária genericamente alegada pelo ente estatal, ou mesmo discriminação meramente administrativa de competências, nem de longe se podem sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)